Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-61.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000960-61.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA PARTE AUTORA PARA UTI NEONATAL. JULGAMENTO PROCEDENTE. ESTADO DA BAHIA APELADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSÓRIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000960-61.2020.8.05.0078, em que é Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, . JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR